Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001587-28.2021.8.11.0000
Agravo no 1001587-28.2021.811.0000
Agravante: Rogerio Valadão Bicalho
Agravado: Alison Roque Julio Pires
Agravo interposto pelo autor Rogerio Valadão Bicalho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Peixoto de Azevedo.
AÇÃO: Monitória no 100209281.2020.811.0023, em que figura como requerente Rogerio Valadão Bicalho, aqui agravantes, em face de Alison Roque Julio Pires.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Alega, em síntese, não ter condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família.
Defende, pois, a concessão do benefício.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão singular.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, neste Agravo, o autor da Ação Monitória, Rogerio Valadão Bicalho, o deferimento de efeito suspensivo, para que lhe seja deferida, in limine, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que indeferiu seu pedido de justiça gratuita e que determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Trata-se de ação em que o autor, aqui agravante, pretende receber credito de R$13.663,96 proveniente de cheque emitido pelo requerido e não pago.
O autor, aqui agravante, sustenta, ter instruído sua petição inicial com copias de CTPS e de imposto de renda do ano de 2017, bem assim ter sido indeferido seu pedido de justiça gratuita.
Após referido indeferimento, ter apresentado novos documentos – declarações de renda dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 - e postulado a reconsideração da decisão, cujo pleito ainda pende de análise pela origem.
Pois bem. O perigo de dano se revela pelo prazo e penalidade impostos pela decisão agravada, vale dizer, pela ordem de recolhimento das custas judiciais em 15 dias, sob pena de extinção da ação.
Assim, em razão da apresentação e novos documentos e do pedido de reconsideração que ainda pende de análise pela origem, mostra-se mais razoável, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, no que diz respeito ao prazo do recolhimento e a penalidade imposta.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo vindicado.
Recurso sem contraminuta, por não ter ocorrido a triangularização na origem. Aliás, a ação ainda não foi nem recebida.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator